Tribunal: TJDFT
Processo: 0741924-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741924-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: JOAO DE SOUSA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, em ação de REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA proposta em seu desfavor por JOÃO DE SOUSA LIMA, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “(...) A tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que estão presentes os requisitos legais, de maneira a permitir a parcial antecipação dos efeitos da tutela. A probabilidade do direito emerge da demonstração de que, entre as partes, firmaram-se diversos contratos para a concessão de empréstimos ao autor. Os documentos acostados aos autos, notadamente cópias de contratos de empréstimo, dos comprovantes de rendimento e extratos bancários, indicam a realização de diversos empréstimos e repactuação de dívida, às quais comprometem boa parte da renda do autor De outro lado, as cópias dos extratos bancários indicam descontos compulsórios na conta corrente, sem que o autor tenha tido a oportunidade de escolher se pagaria ou não os débitos, e em percentual que ultrapassa o percentual de 45% admitido em lei e que lhe subtrai quase a integralidade dos salários. Nesse ponto, destaco que é possível a limitação imediata dos descontos compulsórios ao percentual de 40%, sendo 5% (e não 30%, como requereu o autor) para cartão de crédito consignável, nos termos do artigo 116, § 2o da Lei Complementar n.o 840/2011, com alteração promovida pela Lei Complementar no 1.015/2022. Senão vejamos os §§ 2o e 4o que: § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. Assim, à evidência documental, a parte autora não detém mais qualquer poder de disposição do seu salário, notadamente para fazer frente às despesas básicas para manutenção da vida digna sua e de sua família, num círculo vicioso em que mensalmente ela já não tem sobras de salário, mas de empréstimos. Para além disso, mesmo nessa fase preliminar é possível extrair dos autos que o réu BRB concorreu para a situação de manifesto superendividamento do autor. Afinal, o autor é servidor do Distrito Federal e recebe sua remuneração pelo BANCO DE BRASÍLIA, único credor da dívida. Ou seja, sabendo ou tendo condições de saber, o réu optou por conceder novas modalidades de mútuo, dessa feita com o débito das parcelas diretamente na conta corrente onde o salário remanescente era creditado. Se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República, sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tem por fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). Corroborando essa defesa tem-se recente alteração legislativa que inseriu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) mecanismos legais para inibir a manutenção dos consumidores em situações de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Por tais mecanismos tenha-se, por exemplo, a instauração do processo de repactuação de dívidas, previsto do Art. 104-A do CDC, que consiste numa “reunião” entre os credores das dívidas previstas no Art. 54-A do mesmo código, em que o devedor apresentará plano de pagamento em prazo não superior a 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. No caso, conquanto o plano detalhado de repactuação esteja faltante na inicial, sua ausência não constitui óbice ao deferimento da tutela, já que ele poderá ser apresentado em momento oportuno. Quanto ao Tema Repetitivo n. 1085 do Superior Tribunal de Justiça, é preciso destacar que a tese firmada foi a de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Portanto, ainda que a autorização para desconto em conta corrente seja lícita e seja possível ultrapassar percentual superior a 40% da remuneração do devedor, também decidiu-se que a autorização pode ser revogada a critério do correntista. Essa interpretação deve prevalecer, na medida em que a grande maioria de contratos de empréstimo é firmada por meio de contrato de adesão, em termos pré-redigidos. Por essa razão, com base na legislação consumerista, a interpretação deve ser sempre mais favorável ao aderente, no caso, ao consumidor, que é a parte mais frágil da relação jurídica, sendo hipossuficiente do ponto de vista técnico, jurídico e econômico. Ainda que não fosse assim, a inexistência de limitação dos descontos compulsórios em conta a determinado percentual não autoriza a instituição financeira, por outro lado, a se apropriar da quase integralidade dos rendimentos do correntista, sob pena de lhe inviabilizar o pagamento das despesas essenciais à sua sobrevivência, impedindo-se que se manter de forma minimamente digna. Portanto, do cotejo entre os fatos documentalmente comprovados, das normas regentes e do entendimento que se consolida no âmbito jurisprudencial, há probabilidade no direito de o autor se manter imune a descontos de parcela salarial que lhe garanta a sobrevivência digna e o mínimo existencial. O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo advém do fato de que, provável o direito, no final da demanda e procedente o pedido, o autor terá permanecido durante toda a marcha processual privada da sobrevivência digna e do mínimo existencial. No que diz respeito ao caráter irreversível da medida, tenho não haver óbice ao seu deferimento, pois a instituição financeira continuará a satisfazer seu crédito mensalmente, porém, dentro dos limites que permitam o autor manter-se condignamente. A tutela antecipada, portanto, deverá obstar o BANCO DE BRASÍLIA a promover descontos diretamente em conta corrente, em percentual superior a 40% dos rendimentos globais do autor, excluídos os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição à previdência social). Entretanto, nessa fase processual, há de ser indeferida a suspensão da exigibilidade dos débitos, não só porque o autor não nega a existência dos débitos, mas como também porque sequer foi oferecido o plano de repactuação detalhado. Dessa maneira, conquanto não se possa autorizar o réu a continuar a realizar descontos compulsórios em percentual maior do que os 40% admitidos em lei, entendo que também não se pode tolher o direito do réu, enquanto credor, de promover atos extrajudiciais de cobrança, notadamente no que diz respeito à inscrição do nome do autor em cadastros de proteção do crédito e a realização de cobranças por telefone ou outro meio. A suspensão só haverá após a repactuação das dívidas. Por todo o exposto, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE, razão pela qual DETERMINO AO BANCO DE BRASÍLIA S.A. que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis: 1) se abstenha de promover descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário do autor EDIVALDO AMÂNCIO LIMA TOCANTINS que ultrapassem 40% (quarenta por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, considerando que o referido limite máximo de 40% deve observar a soma delas com as consignadas em folha de pagamento. O descumprimento da decisão implicará na incidência de multa equivalente aos valores descontados em excesso. (...)” Em suas razões, alega ao banco agravante que a decisão agravada deixou de observar que os descontos realizados estão de acordo com o limite estipulado na Lei 14.431/22. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a reforma da decisão agravada, com a manutenção dos descontos realizados na conta corrente do autor. Preparo no ID. 64690140. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Para a concessão da tutela de urgência requerida na origem é necessário verificar a ocorrência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, conforme relatado, o réu/agravante busca a manutenção dos descontos na conta corrente do autor/agravado, relativos aos contratos de mútuos firmados entre as partes. Entretanto, não há nenhum perigo de dano no caso, que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Não foi apresentado pelo banco autor/agravante nenhum fato que demonstre um risco efetivo de perecimento do direito para justificar a concessão da medida liminar. Ademais, importante ressaltar que, em caso de eventual provimento do recurso, o banco agravante poderá retomar as cobranças, com as devidas atualizações do débito, o que afasta qualquer prejuízo à parte na manutenção da decisão agravada. Posto isso, ausente o perigo de dano, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2024 18:10:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora